Tribunal: STJ
Processo: 0477400-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057546 - PR (2025/0477400-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO WILLIAN RODRIGUES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.
11.846/2023.
VEDAÇÃO
EXPRESSA
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS
ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
o DO
ART. 4
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4o,
1.
vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já
tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de
pedido anterior.
No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a
2.
comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte,
que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já
agraciados por comutação em períodos anteriores.
Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que
3.
a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da
comutação nas hipóteses vedadas.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2898a326-31ca-41c2-b66c-432c564b0d09

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2898a326-31ca-41c2-b66c-432c564b0d09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057546 - PR (2025/0477400-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO WILLIAN RODRIGUES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.
11.846/2023.
VEDAÇÃO
EXPRESSA
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS
ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
o DO
ART. 4
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4o,
1.
vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já
tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de
pedido anterior.
No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a
2.
comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte,
que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já
agraciados por comutação em períodos anteriores.
Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que
3.
a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da
comutação nas hipóteses vedadas.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO WILLIAN RODRIGUES
MOREIRA, em face da decisão que indeferiu a ordem no
impetrado em seu
habeas corpus
favor, o qual teve negado o benefício da comutação da pena com fundamento no Decreto
Presidencial n. 11.846/2023.
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

Em suas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública que o Decreto n. 11.846
/2023 prevê dois regimes distintos e complementares de comutação de pena, sendo um
deles aplicável aos apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores (art.
3o) e outro aplicável àqueles que não o foram (art. 4o), não havendo exclusão mútua entre
ambos.
Defende, com base em interpretação sistemática e corretiva do decreto
presidencial, a possibilidade de comutação sucessiva, inclusive em situações em que o
apenado já tenha obtido o benefício anteriormente. Argumenta que a negativa do pedido
com base apenas no
o compromete a finalidade do decreto e ignora o conteúdo
art. 4
normativo do
o, além de contrariar os princípios da legalidade, individualização da
art. 3
pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
Aduz, ainda, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RHC 260.120/PR, adotou nova orientação, reconhecendo, por unanimidade,
a possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo àqueles já
beneficiados em decretos anteriores.
A defesa argumenta que o § 2o do
o do Decreto n. 11.846/2023 trata
art. 3
expressamente da hipótese de nova comutação para quem já foi beneficiado anteriormente,
sem exigir novo requisito temporal, o que evidenciaria a intenção normativa de permitir a
sucessividade do benefício.
Ressalta, ainda, que, diante da existência de precedentes desta Corte conferindo
interpretação sistemática semelhante em relação ao Decreto n. 8.615/2015, seria cabível a
analogia
.
in bonam partem
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente,
o provimento do agravo regimental, para que seja concedida a ordem, com o consequente
restabelecimento do benefício da comutação de pena ao paciente, nos termos do Decreto n.
11.846/2023.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, ao manter o indeferimento da comutação, o voto condutor do acórdão
proferido pela Corte de origem consignou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 20/23):
[...]
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

Por meio deste recurso o agravante pretende seja concedida a comutação de
pena com fundamento no Decreto 11.876/2023.
Os Decretos Presidenciais de indulto e comutação de pena, comumente
editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as condições
para a concessão desses benefícios.
O Decreto Presidencial no 11.846/2023 elencou os requisitos para a concessão
do indulto e comutação de pena.
Em seu artigo 4o o referido Decreto restringe a concessão de comutação de
pena àqueles que, além de preencherem os demais requisitos legais, não foram
beneficiados por outra comutação anterior, nos seguintes termos:

“Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa
de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e
que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por
meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.”

Conquanto o artigo 3o, §2o do Decreto 11.846/2023 preveja que “o cálculo será
feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o
período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior
ao remanescente” e que “a pessoa que teve a pena anteriormente comutada
terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o
período de pena cumprido , isso não afasta a” vedação.
Nessa parte, o Decreto n. 11.846/2023 repete, , a redação do Decreto no 8.615
/2015 ,ipsis literis [1] de modo que, assim como ocorre no Decreto de 2023, o
Decreto de 2015 mencionava a possibilidade de comutação de pena àqueles que
outrora já tiveram pena comutada, mas, em seguida, vedava expressamente a
comutação a quem já a obteve por Decretos anteriores.
Ao julgar situação que envolveu o Decreto de 2015, o e. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, nesse caso, prevalece a vedação à comutação de pena, nos
seguintes termos:
[...]
E em
(mov. 214.1 SEEU), o agravante foi beneficiado por
28/02/2023
comutação de pena com base no Decreto no 9.246/2017.
Isso, por si só, é óbice à concessão de nova comutação.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

[...]
Além disso, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação: em
(mov. 177.1 SEEU) foi homologada falta grave
14/02 /2023
e determinada a regressão de regime; como bem salientou a r. decisão
impugnada, pelo não cumprimento das condições impostas, o livramento
condicional foi suspenso desde
(mov. 316.1 SEEU).
28/02/2023
E tudo isso também impede a comutação de pena pretendida.
Nesse sentido:
[...]
Então, como o Decreto Presidencial de 2023, no exercício do poder
discricionário da d. autoridade competente, estabeleceu as condições para a
concessão do benefício, não cabe ao Poder Judiciário alterar o seu conteúdo,
sob pena de invadir competência privativa do Sr. Presidente da República (CF,
II).
art. 84,
Portanto, o agravante realmente não faz jus à comutação de pena.
Enfim, porque não estão preenchidos todos os requisitos para a concessão de
comutação de pena, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de
dezembro de 2023, tendo em vista que o citado
o do referido Decreto condicionou do
art. 4
direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores:
Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de
liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não
tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de
, independentemente de pedido anterior. (grifos nossos).
Decretos anteriores
Na hipótese, uma vez que o ora paciente foi agraciado com a comutação de pena
com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da
benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado
o
art. 4
do mencionado Decreto.
Observo, por fim, que, analisando o mesmo tema proposto nos presentes autos,
com base no Decreto n. 11.846/2023 e em outros Decretos, foi rejeitada a pretensão de
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

nova comutação a apenados que já tenham sido beneficiados por comutações por meio de
Decretos anteriores. A propósito, os acórdãos desta Corte cujas ementas seguem abaixo

transcritas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO
DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE
CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS
POR DECRETOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a concessão de comutação
de pena ao paciente, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
A Corte de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente já havia
sido contemplado com comutações por decretos anteriores, sendo essa
circunstância impeditiva da concessão da nova comutação, conforme disposto
no
o do referido Decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
art. 4
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) estabelecer
se a vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de
comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos
anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a
art. 4
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior
concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à
cumulação de comutações.
5. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por
comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos
termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena
possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores,
em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa
matéria.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 932.280/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO E
COMUTAÇÃO.
DECRETO
N.
9.246/2017.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento é requisito para a admissibilidade do recurso especial.
No caso, a alegação de que o apenado não obteve comutações decorrentes de
decretos anteriores - considerando a data em que os benefícios foram
concedidos pelo Juiz da VEC - deixou de ser abordada pela instância inferior.
2. De todo modo, na decisão agravada, foi esclarecido que o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência estabelecida por esta Corte.
Adicionalmente, constou que a decisão que formaliza a comutação é
declaratória, de efeitos retroativos, de modo que a data em que é proferida não
modifica a condição de o condenado haver sido beneficiado pelos decretos dos
anos de 2013 e 2015, o que impede a aplicação do Decreto Presidencial n.
9.246/2017, por vedação estipulada em seu
o, parágrafo único.
art. 7
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp n. 2.045.987/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
3/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. VEDAÇÃO DE
CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS
COM
COMUTAÇÕES
ANTERIORES.
INTERPRETAÇÃO
DO
AGRAVO REGIMENTAL
PARÁGRAFO ÚNICO DO
o DO DECRETO.
ART. 7

DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas
corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
15/06/2018)
2. O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e taxativamente, em seu
o,
art. 7
parágrafo único, a concessão da comutação por ele instituída, a quem já
tenha sido beneficiado por igual benesse processual decorrente de decretos
anteriores.
Precedentes: AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
14/6/2022,
21/6/2022;
471.788/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 471.779/SP, relatora Ministra
4/8/2020,
12/8/2020;
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
HC n.
22/10/2019,
19/11/2019;
485.321/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 475.035/SP, relator
26/2/2019,
15/3/2019;
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2019,
1/3/2019.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 891.745/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA DE
REQUISITO OBJETIVO. BENESSE RESTRITA AOS CONDENADOS
QUE NÃO RECEBERAM O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exegese do
o, parágrafo único, do Decreto n.o 9.246/2017, expressamente limita o
art. 7.
deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de
decreto anterior.
2. No caso, as instâncias de origem ressaltaram que o Agravante já foi
beneficiado com a comutação de pena referente ao Decreto Presidencial n.o
5.620/2005, de modo que não faz jus à comutação do Decreto n.o 9.246/2017.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 774.156/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 8.172/2013. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO
DE
ORDEM
NEGATIVA. APENADO AGRACIADO COM COMUTAÇÃO DA PENA
COM BASE EM DECRETOS ANTERIORES. BENESSE RESTRITA AOS
CONDENADOS
QUE
NÃO
RECEBERAM
O
BENEFÍCIO
AGRAVO DESPROVIDO.
ANTERIORMENTE. PRECEDENTES.
1. Conforme literalidade do
o, do Decreto n. 8.172, de 24 de dezembro de
art. 3
2013, "Concede-se comutação às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2013, obtido as comutações,
de decretos anteriores, independente de pedido anterior".
2. No caso dos autos, o paciente foi agraciado com a comutação da pena, com
base nos decretos anteriores, dos anos de 2011 e 2012, relacionados às mesmas
reprimendas, razão pela qual não restou preenchido o requisito objetivo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.863/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
N. 8.615/2015. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PACIENTE JÁ BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DECORRENTE DE
ACÓRDÃO
DECRETOS
ANTERIORES.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. Não me parece o melhor entendimento o adotado pela Sexta Turma, no
sentido de fazer dos embargos de declaração um recurso multifacetado. Se a
parte alega que a decisão tem defeito (omissão, ambiguidade, obscuridade ou
contradição), é isso que deve ser analisado e ponto, podendo até gerar, se for o
caso, efeitos infringentes. Agora, se a pretensão é modificar a decisão, não há
dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Nem mesmo a ideia de celeridade e
de economia processual justifica receber, com base no princípio da
fungibilidade, os embargos como se agravo regimental fossem.
2. Contudo, em respeito aos precedentes, recebo estes embargos de declaração
como agravo regimental. Afinal, é admitida a conversão dos embargos de
declaração em agravo regimental quando a pretensão recursal consiste na
reforma da decisão em ponto sobre o qual não há contradição, omissão ou
obscuridade (EDcl no RHC n. 89.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
.
30/4/2019)
3. O fato de o paciente ter sido beneficiado por comutações de pena anteriores
inviabiliza a pretensão defensiva, por se confrontar com o regramento previsto
no Decreto Presidencial 9.246/2017, que, taxativamente, determina que a
comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à
pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017,
obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente
de pedido anterior. Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal, na
hipótese, uma vez que não cumprido o requisito objetivo, não tem o paciente
direito à comutação de pena, nos termos da determinação expressa contida no
texto legal (HC n. 466.918/MS, Ministro Nefi Cordeiro, DJe
.
2/10/2018)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no HC n. 752.171/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
4/8/2022.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e taxativamente, em seu
o,
art. 7
parágrafo único, a concessão da comutação por ele instituída, a quem já tenha
sido beneficiado por igual benesse processual decorrente de decretos
anteriores."
(HC 485.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

TURMA, julgado em
DJe
.
26/02/2019,
15/03/2019)
2. Na hipótese, o agravante não preenche o requisito objetivo para a obtenção
da comutação prevista no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pois já se
beneficiou de comutações de penas decorrentes de decretos anteriores.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 493.716/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
8/4/2019.
Desse modo, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser
sanado, e estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento consolidado
desta Corte sobre a matéria, não há fundamento para o provimento do presente agravo
regimental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: ae8f4ae5-c0d3-43d0-9b6b-f84a9831e2e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0477400-6
HC 1.057.546 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00214193820188160030 214193820188160030 40009903520258160030
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: BRUNO WILLIAN RODRIGUES MOREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO WILLIAN RODRIGUES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485320908458584@
2025/0477400-6 - HC 1057546 Petição : 2026/0002954-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:23
Código de Controle do Documento: 7CE412B7-DA26-4884-819B-65432A11E825